Tribunal: TJMT
Processo: 1062565-94.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062565-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (RECORRIDO), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO AO AUXÍLIO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO.
ADIN n. 1000613-59.2019.8.11.0000. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EC Nº. 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição rejeitada, tendo em vista o protocolo de processo administrativo de forma coletiva, fato este que interrompe o prazo prescricional.

2.
Com relação ao direito à percepção do auxílio fardamento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que este é devido quando vencido no período de vigência, ou seja, de sua publicação até o trânsito em julgado do acórdão (14/04/2020).
ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000.

3. Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até 14/04/2020, cabendo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

4
. A partir de dezembro de 2021, sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento ao reclamante, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da sua remuneração referente ao período de 2016 a 2019.

O recorrente suscita, preliminarmente,
prescrição
do direito pleiteado
.
No mérito, requer a improcedência da pretensão, sustentando
a
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014
, a
necessidade de comprovação de que o recorrido está em serviço ativo
e do
prévio requerimento ao Comando-Gera
l
. Por fim, caso seja mantida a sentença,
requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024